Tribunal: CARF
Processo: 15504.730582/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. DESCARACTERIZAÇÃO. MÚTUO. FATO GERADOR DE IOF.
Descaracterizadas as transações monetárias como adiantamento para futuro aumento de capital, os aportes de recursos da companhia para empresas controladas ou coligadas devem ser tratados como operações de crédito tipificadas como mútuos sujeitos à incidência de IOF.
REPASSE DE VALORES. ACIONISTA MAJORITÁRIO. DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE DIVIDENDOS. OPERAÇÕES DE MÚTUO FINANCEIRO.
Os valores repassados a título de antecipação de dividendos configuram operação de mútuo financeiro.
MÚTUO ENTRE EMPRESAS. INCIDÊNCIA DO IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre quaisquer pessoas jurídicas ou entre qualquer pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF, ainda que o mutuante não seja instituição financeira nem entidade a ela equiparada.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS SALDOS DEVEDORES GERADOS HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL.
A legislação do IOF estabelece que, quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, sua base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada mês, não havendo que se perquirir o momento em que estes foram gerados para fins de expurgar da tributação os que foram contabilizados há mais de 5 (cinco)anos.
Para demonstrar a regularidade da autuação, basta que o fato gerador mais antigo constante do lançamento ainda não tenha sido fulminado pelo direito de lançar, consoante o regramento contido no art. 150, § 4o, do CTN, nos casos em que houve pagamento antecipado.
NORMA GERAL ANTIELISIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE APLICAÇÃO DA NORMA.
Não pode prosperar a pretensão de ver nulificado o procedimento fiscal, com base na ausência de regulamentação do art. 116, parágrafo único, do CTN, quando este não foi aplicado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.730582/2014-62
ACÓRDÃO
3201-013.154 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
ADIANTAMENTO
PARA
FUTURO
AUMENTO
DE
CAPITAL.
DESCARACTERIZAÇÃO. MÚTUO. FATO GERADOR DE IOF.
Descaracterizadas as transações monetárias como adiantamento para
futuro aumento de capital, os aportes de recursos da companhia para
empresas controladas ou coligadas devem ser tratados como operações de
crédito tipificadas como mútuos sujeitos à incidência de IOF.
REPASSE
DE
VALORES.
ACIONISTA
MAJORITÁRIO.
DISTRIBUIÇÃO
ANTECIPADA DE DIVIDENDOS. OPERAÇÕES DE MÚTUO FINANCEIRO.
Os valores repassados a título de antecipação de dividendos configuram
operação de mútuo financeiro.
MÚTUO ENTRE EMPRESAS. INCIDÊNCIA DO IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre quaisquer pessoas jurídicas ou entre qualquer pessoa jurídica e
pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF, ainda que o mutuante não
seja instituição financeira nem entidade a ela equiparada.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS SALDOS DEVEDORES GERADOS HÁ
MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL.
A legislação do IOF estabelece que, quando não ficar definido o valor do
principal a ser utilizado pelo mutuário, sua base de cálculo é o somatório
dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada mês, não
havendo que se perquirir o momento em que estes foram gerados para
fins de expurgar da tributação os que foram contabilizados há mais de 5
(cinco)anos.
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.154 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730582/2014-62
2
Para demonstrar a regularidade da autuação, basta que o fato gerador
mais antigo constante do lançamento ainda não tenha sido fulminado pelo
direito de lançar, consoante o regramento contido no art. 150, § 4o, do
CTN, nos casos em que houve pagamento antecipado.
NORMA GERAL ANTIELISIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE APLICAÇÃO DA
NORMA.
Não pode prosperar a pretensão de ver nulificado o procedimento fiscal,
com base na ausência de regulamentação do art. 116, parágrafo único, do
CTN, quando este não foi aplicado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que
julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de auto de infração lavrado em face da pessoa jurídica CONSTRUTORA
ANDRADE GUTIERREZ S.A., para a exigência de Imposto sobre Operações de
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.154 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730582/2014-62
3
Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF, cujos
fatos geradores ocorreram no período de 01/01/2011 a 31/12/2011, no montante
de R$ 8.779.396,06, incluídos juros SELIC e multa de ofício de 75%, com a seguinte
composição:
I. Do procedimento fiscal De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF) de
fls. 9/16, o procedimento de fiscalização teve por escopo verificar a regularidade
dos recolhimentos do IOF, regulamentado pelo Decreto n° 6.306, de 14 de
dezembro de 2007, referente ao PA supra, tendo a autoridade tributária
constatado a falta de retenção e recolhimento do imposto para os fatos ali
descritos:
(i) Operações de mútuo entre pessoas jurídicas ou entre pessoas jurídicas e
pessoas físicas (art. 13 da Lei no 9.779, de 1999);
(ii) Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital – AFAC (Ato Declaratório
Normativo CST no 9, de 1976, Parecer Normativo CST no 23, de 1981, Parecer
Normativo CST no 23, de 1983, Parecer Normativo CST no 17, de 1984, Instrução
Normativa SRF n° 127, de 1988);
(iii) Adiantamentos de Dividendos.
Dessa forma, as operações realizadas pela interessada foram tidas como mútuos
financeiros, já que tiveram por objeto recursos em dinheiro disponibilizados sob
qualquer forma por mutuante pessoa jurídica, estando sujeitas à incidência do
IOF, nos termos do art. 13 da Lei n° 9.779/99, do art. 2o, inciso I, alínea "c", e do
art. 7o, inciso I, alínea "a" e § 13, do Decreto n° 6.306/2007 (Regulamento do IOF),
bem como do art. 7o da IN RFB no 907/2009.
Da ação fiscal acima descrita resultou a lavratura do Auto de Infração de fls. 3/7,
em que se apurou FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE
CRÉDITO, descrita como “Falta de cobrança e recolhimento do IOF referente aos
mútuos de recursos financeiros contabilizados nas contas do grupo 1209 AFAC e
na conta 11.03.31.00001 – Adiantamento de Dividendos”, infração esta
devidamente detalhada em seus anexos.
A exigência do IOF devido teve por fundamento o disposto no art. 5o, § 3o, art. 44,
inciso I e §§ 1o e 2o, e art. 61 da Lei no 9.430/96, c/c os arts. 2o, inciso I, 3o ao 7o,
47, 49 e 50 do Decreto no 6.306/2007, que regulamenta o IOF.
A apuração da base de cálculo e os cálculos do IOF normal (alíquota de 0,0041%
incidente sobre o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia
de cada mês) e do respectivo adicional (alíquota de 0,38% incidente sobre os
acréscimos de mútuos no mês), referentes ao AC 2011, constam das planilhas
denominadas “Cálculo do IOF” às fls. 18/25, e levou em consideração que a
autuada realizou, na condição de mutuante, operações de mútuo contabilizadas
como AFAC (contas do grupo 1209) e Adiantamento de Dividendos (conta contábil
11.03.31.00001), com valores do principal indefinidos, tendo deixado de recolher
o IOF de sua responsabilidade.
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.154 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730582/2014-62
4
Aplicou-se, assim, para efeito de cálculo do imposto e adicional, o disposto no art.
7o, inciso I, alínea “a”, no 1, §§ 12, 13, 15 e 16, do Decreto n° 6.306, de 2007,
considerados os saldos devedores diários e acréscimos dos saldos devedores.
A ação fiscal se encerrou em 26/12/2014, conforme o Termo de Encerramento de
fls. 739/740, por meio do qual se cientificou a empresa, na mesma data, do total
do crédito tributário constituído (R$ 8.779.396,06).
II. Da Impugnação
Cientificada do auto de infração em 26/12/2014, a pessoa jurídica apresentou a
impugnação de fls. 746/768 em 27/01/2015, na qual sustenta, em síntese, que o
Fisco desconsiderou os negócios jurídicos por ela declarados, promovendo novo
enquadramento legal, sem indicar os respectivos fundamentos, na medida em
que: (i) conferiu tratamento tributário de mútuo às operações de adiantamento
para futuro aumento de capital(AFAC) realizadas; e (ii) adotou o mesmo raciocínio
para as distribuições antecipadas de dividendos ocorridas ao longo do AC 2011.
No tocante aos AFACs, alega ter inegável natureza jurídica de patrimônio (e não
de passivo/crédito), uma vez que o seu destino, pelo menos no momento inicial, é
o patrimônio líquido da sociedade investida (capital social). De outro lado, mútuo
é o empréstimo de coisas fungíveis, sendo que o mutuário é obrigado a restituir
ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade. Reproduz-se o trecho da Impugnação em que contesta a
equiparação, levada a efeito pela Fiscalização, entre os AFACs e as operações de
mútuo:
Equivoca-se o Termo de Verificação Fiscal ao afirmar que o sujeito que adiantou
os recursos "é credor de uma dada quantia em dinheiro, enquanto no momento
em que ocorre a operação do aumento de capital, o sujeito que era credor contrai
uma obrigação através da subscrição de ações". O relato fiscal, ao analisar
economicamente os efeitos da realização de atos em série (adiantamento,
subscrição, integralização), escolhe alguns deles para atribuir efeitos dissociados
da natureza jurídica dos atos praticados. No presente caso, erra ao presumir uma
relação de crédito no AFAC antes da efetiva conversão do valor em participação
societária.
Ainda que a autuação queira levar em consideração os efeitos práticos e
econômicos dos atos realizados, mesmo assim estará equivocada. Afinal, não se
pode reconhecer uma relação de crédito em que não haja qualquer expectativa
de que o credor exerça o seu direito e que sempre será convertido em
participações societárias (doc. 08). Mútuo sem expectativa de recebimento pelo
credor simplesmente não é mútuo. A efetiva capitalização/integralização dos
recursos é prova de que a intenção das partes jamais foi estabelecer uma relação
de crédito entre elas. Em outras palavras, não houve o dever de restituição da
quantia adiantada, que caracterizaria o mútuo, conforme artigo 586 do Código
Civil. (grifou-se)
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.154 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730582/2014-62
5
Assim, entende que não se pode sustentar, a menos que as operações tenham
sido simuladas (o que não é o caso), que AFACs sejam tratados como mútuos, pois
com eles não se confundem, eis que as naturezas jurídicas e seus efeitos são
diversos. A prova de que não houve simulação ou dissimilação, que justificariam a
desconsideração dos negócios jurídicos celebrados pela Impugnante, é o fato de
que a autoridade fiscal aplicou a multa de ofício no percentual de 75%, e não a
multa qualificada de que trata o art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996.
Complementa que a desconsideração dos negócios jurídicos por parte do órgão
fiscalizador encontra óbice no art. 116 do CTN, abaixo transcrito, que a vincula a
uma prévia regulamentação legal, o que ainda não ocorreu:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
(...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
(grifou-se)
Além disso, colacionou jurisprudência administrativa acerca do descabimento do
prazo de 120 (cento e vinte) dias para aprovação do aumento de capital, após o
que se daria a equiparação dos AFACs a negócios de mútuo, com base no Parecer
Normativo CST no 7, de 1984.
Outro argumento trazido na peça de defesa diz respeito à decadência dos fatos
geradores ocorridos entre 2007 e 2009 em relação aos AFACs, em virtude da
existência de pagamento prévio. Infere que ao IOF, tributo sujeito ao lançamento
por homologação, aplica-se o prazo decadencial do art. 150, § 4o, do CTN, e que a
jurisprudência e a doutrina são claras em definir como sendo de 5 (cinco) anos
contados do fato gerador o prazo decadencial para os tributos lançados por
homologação quando existente o pagamento (ainda que parcial).
Desse modo, expõe que “somente nas hipóteses em que o contribuinte deixar de
recolher antecipadamente absolutamente todo o tributo apurado (evidentemente
não é o caso dos autos), não dando ensejo, assim, à dita "homologação do
pagamento" pela Fiscalização, é que opera a regra de contagem do prazo
decadencial prevista no artigo 173 I do CTN, segundo a qual o termo inicial do
quinquênio é adiado para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.”. Informa que juntou aos autos
comprovantes de recolhimento do IOF para os ACs 2007 a 2009 (períodos em que
teriam ocorrido as transferências das quantias), o que atrairia a incidência do art.
150, § 4o, segundo a jurisprudência do STJ. Dessa forma, entende deva ser
reconhecida a decadência em relação aos fatos geradores ocorridos
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.154 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730582/2014-62
6
anteriormente a dezembro de 2009, especificamente em relação à incidência do
IOF sobre os supostos mútuos derivados dos AFACs.
A Impugnante alega, ainda, que, na pior das hipóteses, dado o fato de que as
operações em questão ocorreram entre empresas do mesmo grupo, estar-se-ia
diante de um contrato de conta corrente, sobre o qual igualmente não incidiria o
IOF. Isto porque tal contrato tem a finalidade de viabilizar o trânsito de valores
entre as diversas pessoas jurídicas sob o mesmo controle acionário, visando
facilitar o dia-a-dia empresarial, sendo as remessas de valores entre pessoas
jurídicas sob controle comum registradas em uma conta específica. A existência
de saldo devedor na conta não torna uma sociedade credora da outra, já que é da
natureza dessa espécie contratual a modificação dos pólos credor/devedor de
modo constante, somente sendo possível falar em eventual dívida quando do
encerramento da conta. Em tal situação não há empréstimo (mútuo), mas sim
uma sucessão de escriturações de créditos e débitos, em um fluxo contínuo,
sendo que apenas com o encerramento da conta se faz a apuração da eventual
diferença, se existir.
No tocante aos pagamentos feitos à Andrade Gutierrez S.A. a título de
Antecipação de Dividendos, argumenta que não há na legislação vedação à
distribuição antecipada de dividendos e que o Auto de Infração não apresentou a
fundamentação para tributá-la, não devendo prosperar os valores impugnados,
uma vez que: (i) a eventual inobservância dos requisitos societários não muda a
natureza dos pagamentos; (ii) a Impugnante observou os procedimentos
contábeis aplicáveis à operação; (iii) a essência deve prevalecer sobre a forma; e
(iv) não há fato gerador de IOF na operação.
Neste ponto, vale reproduzir o raciocínio desenvolvido pela Impugnante:
Observa-se, de início, que, conforme Declaração de Informações Econômicas e
Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ 2012, ano-calendário 2011 (doc. 09), a
Impugnante possuía no início daquele ano calendário, a quantia de R$
568.612.205,03 de lucros acumulados, devidamente informados na Ficha 37, linha
40, da declaração, passíveis de distribuição.
Desta informação, é nítido que mesmo que a Impugnante apurasse prejuízo no
ano calendário 2011 (o que não ocorreu), esta possuía reservas suficientes para
pagar seus controladores a título de distribuição de dividendos em monta muito
superior ao valor de R$ 92.539.433,00, efetivamente distribuído.
Observa-se, também, na ficha 06 da mesma DIPJ, que o Lucro Líquido daquele ano
foi de R$ 402.832.024,20. Lucro este que foi, também, informado na Ficha 38, da
mesma declaração.
Vale ressaltar, que na citada ficha 38, houve a destinação do lucro do exercício, no
montante de R$ 94.116.000,00 (que é composto dos R$ 92.539.433,00 adiantados
durante o ano calendário 2011 somado à destinação procedida no fechamento do
balanço), conforme ata de Assembleia Geral Ordinária (doc. 10).
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.154 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730582/2014-62
7
O cálculo em tela é simples e não apresenta dificuldades. Apenas o lucro de 2011,
informado na Ficha 06, já seria suficiente para suportar a distribuição de
dividendos no montante de R$ 92.539.433,00, alocado na conta 11033100001.
Cálculo simples e demonstrado ao Fisco através da Ficha 38 da DIPJ.
(...)
Noutro giro, a Andrade Gutierrez S.A, por sua própria função de Holding,
apresenta altos montantes de lucros acumulados.
O Fisco possui as declarações da Controladora (AGSA), sendo esta informação de
fácil constatação. Logo, qual a razão comum e prática para que duas empresas
com altos lucros acumulados realizassem mútuo entre si?
Por óbvio, duas entidades fartamente capitalizadas não têm a necessidade de
realizar empréstimos entre si. Por certo, as quantias alocadas na conta
"11033100001 - Adiantamento de Dividendos" têm a natureza de pagamento de
dividendos, conforme o próprio nome da rubrica indica.
Por fim, vale ressaltar, que na tela acima, extraída do Termo de Verificação Fiscal,
a segunda coluna, intitulada de "Saldos de 11033100001", constam valores, a
partir do mês de março, que não são realidades da Impugnante. Não sabemos de
onde surgiram tais valores colossais e estamos considerando-os como erro
material. (grifou-se)Em complemento a Impugnante detalha os lançamentos
contábeis efetuados: (i) quando do pagamento de dividendos, creditava a conta
Caixa, a débito da conta do ativo 11033100001 – Adiantamento de Dividendos
(em 2011, segundo o descritivo constante no TVF, bem como o razão contábil da
conta, os valores pagos a título de dividendos montaram a quantia de R$
92.539.433,00); (ii) posteriormente, a conta 11033100001 recebia um crédito do
mesmo valor, a contrapartida do débito no PL (lucro passível de distribuição à
controladora), tal qual refletido na ficha 38 da DIPJ.
Com isso pretende comprovar que os dividendos distribuídos se referem à
destinação de lucros do AC 2011, e que é essa a essência da operação.
Requer, por fim, que seja dado provimento à Impugnação para que seja declarada
a insubsistência do Auto de Infração.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário, conforme ementa do Acórdão no 08-40.777 - 3a Turma da DRJ/FOR que apresentou o
seguinte resultado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2011
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. DESCARACTERIZAÇÃO.
MÚTUO. FATO GERADOR DE IOF.
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.154 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730582/2014-62
8
Descaracterizadas as transações monetárias como adiantamento para futuro
aumento de capital, os aportes de recursos da companhia para empresas
controladas ou coligadas devem ser tratados como operações de crédito
tipificadas como mútuos sujeitos à incidência de IOF.
REPASSE DE VALORES. ACIONISTA MAJORITÁRIO. DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE
DIVIDENDOS. OPERAÇÕES DE MÚTUO FINANCEIRO.
Os valores repassados a título de antecipação de dividendos configuram operação
de mútuo financeiro.
MÚTUO ENTRE EMPRESAS. INCIDÊNCIA DO IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
quaisquer pessoas jurídicas ou entre qualquer pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF, ainda que o mutuante não seja instituição
financeira nem entidade a ela equiparada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS SALDOS DEVEDORES GERADOS HÁ MAIS DE
5 (CINCO) ANOS. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL.
A legislação do IOF estabelece que, quando não ficar definido o valor do principal
a ser utilizado pelo mutuário, sua base de cálculo é o somatório dos saldos
devedores diários apurados no último dia de cada mês, não havendo que se
perquirir o momento em que estes foram gerados para fins de expurgar da
tributação os que foram contabilizados há mais de 5 (cinco)anos.
Para demonstrar a regularidade da autuação, basta que o fato gerador mais
antigo constante do lançamento ainda não tenha sido fulminado pelo direito de
lançar, consoante o regramento contido no art. 150, § 4o, do CTN, nos casos em
que houve pagamento antecipado.
NORMA GERAL ANTIELISIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE APLICAÇÃO DA NORMA.
Não pode prosperar a pretensão de ver nulificado o procedimento fiscal, com
base na ausência de regulamentação do art. 116, parágrafo único, do CTN,
quando este não foi aplicado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.154 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730582/2014-62
9
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Da preliminar de decadência
A Recorrente alega que ocorreu decadência de parte das bases de cálculo utilizados
pela fiscalização, visto que o saldo credor inicial utilizado pela fiscalização existem valores de
períodos de 2007 a 2009, e o fato gerado do IOF deve ser a data da concessão do crédito, assim,
por entender que se for considerado como mútuo a operação em questão, deve ser considerado
decaído todos os valores anteriores a 2009.
Inclui na argumentação que pela operação ser relacionada a AFAC não poderia ser
confundida com mútuo, todavia o ponto principal da autuação é exatamente que o AFAC foi
desconsiderado pela fiscalização e considerado como mútuo por conta corrente.
A discussão se a situação fática é AFAC ou conta corrente será tratado no mérito,
portanto nesse ponto será considerado como mútuo de conta corrente e o assunto foi objeto de
recente apreciação por esta Turma, estando a jurisprudência majoritária espelhada no Acórdão no
9303-008.712, de 12/06/2019, de relatoria do Ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2008, 2009
IOF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO SEM PRAZO OU VALOR DEFINIDO.
DECADÊNCIA.
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea "a" do
Decreto n o 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em
seu artigo 3o, § 1o, inciso I, estabelece que o fato gerador do IOF ocorre na data
da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação
ou sua colocação à disposição do interessado. Valores à disposição do interessado
no período autuado podem já ter sido colocados à sua disposição em períodos
anteriores e mesmo tributados, isso não afeta essa disponibilidade nos meses
subsequentes, assim como a decadência do direito ao lançamento daqueles
mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.
Por sua clareza e completude, transcrevo aqui excertos do Voto Condutor, que
adoto como razões de decidir
“Há que se destacar, que não mais subsiste em sede do recurso especial de
divergência a discussão sobre a existência do fato gerador ... As operações foram
consideradas. O que releva agora discutir é quando ocorreram os fatos geradores
para verificar a contagem do prazo decadencial.
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.154 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730582/2014-62
10
Há que se apreciar a questão de mérito com base na definição do fato gerador do
IOF e de seu momento de ocorrência e para tanto, reproduzo o art. 3o do Decreto
no 6.306 de 14/12/2007, nas normas aplicáveis ao caso concreto deste processo:
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei n o 5.172,
de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I – na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;(...)§ 3o A expressão
“operações de crédito” compreende as operações de:
Empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-lei n o 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1 o, inciso I);(...)Ou
seja, a data do fato gerador é aquela em que se coloca à disposição do
interessado o valor que constitua o objeto da obrigação, ...
Tal entendimento decorre do disposto no art. 7o, inciso I, alínea "a", do Decreto
no 6.306/2007:
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei n o 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
Ora, pelo que se viu acima, no caso em que não fica definido o valor do principal a
ser utilizado pelo mutuário, a apuração da base de cálculo é complexiva, pois
decorre da soma de saldos devedores diários, provém de períodos anteriores
àquele em que se faz a apuração, mas a incidência da norma é instantânea: o IOF
incide instantaneamente sobre valores disponibilizados a cada operação.
Saliente-se que disponibilizar o valor tributável naquele momento, último dia do
mês, não é uma questão de apurar renda, capital ou patrimônio, previamente
acumulados e tributados, mas de apurar a base de cálculo ao final do mês, pela
soma das disponibilidades nos dias deste mês, independentemente de no
primeiro dia haver saldo decorrente de período anterior ou não.
Aliás, se no dia 31 do mês XX-1, no qual, por hipótese estivesse ocorrido
decadência, o saldo da conta fosse zero e no dia 01/XX houvesse um depósito de
100, deixaríamos de computá-lo no fato gerador apurável no dia 31/XX ? Parece-
me certo que não, pois esse saldo estaria colocado à disposição do interessado,
na dicção do art. 3o acima reproduzido.
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.154 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730582/2014-62
11
Contudo, se no mesmo dia 31/XX-1, ainda sob o manto da decadência, houvesse
saldo diário de 100, e esse saldo continuasse disponível na conta no dia 01/XX,
não estaria ele também disponível para o interessado? Parece-me certo que sim.
Se, ao contrário, houvesse tributação pelo IOF, no mês anterior, do saldo do dia
31/XX1(os mesmos 100), por compor o somatório dos saldos daquele mês, é
porque esses 100 estavam disponíveis para o interessado também naquele
período. A tributação se faz sobre as disponibilidades financeiras havida na conta,
pelo critério do art. 7o (base de cálculo) e a incidência é em cada data em que
estão colocadas à disposição do interessado os valores objetos da obrigação.
Houve incidência da norma do dia 01/XX até o dia 31/XX, logo, sobre o valor
disponível em 01/XX, não cabe falar em decadência ocorrida para o fato gerador
decorrente do saldo do dia 31/XX1.
Para a situação em apreço, é a disponibilidade do valor na conta naquele dia
01/XX que permite a incidência do IOF, independentemente da sua origem e
existência ou não de prévia tributação. Saliento, ainda, que não se está tributando
a riqueza com o IOF, mas os valores postos à disposição do interessado, sejam
eles utilizados ou não; entendo ser essa a dicção da norma para o caso concreto.
Dessarte, não se pode afastar a incidência sobre a base de cálculo dos valores
disponíveis em um período para o qual não houve decadência, em razão da
decadência de períodos anteriores a eles. Só cabe falar em decadência do próprio
período apurado e essa não ocorreu.”
Motivo pelo qual não verifico a ocorrência da decadência no presente caso.
Do mérito
Das operações tidas como AFAC
No mérito a Recorrente alega que os valores verificados pela fiscalização são
efetivamente AFACs, porém não traz aos autos nenhuma documentação para efetivação do
aumento de capital.
A Recorrente traz a discussão o mesmo argumento trazido na Manifestação de
Inconformidade, porém sem trazer nenhuma documentação que comprove tal argumentação.
Assim, por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo
correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do
RICARF, in verbis:.
O auto de infração foi lavrado em função da falta de recolhimento do
IOF(inclusive o relativo à alíquota adicional prevista nos §§ 15 e 16, do art. 7o do
Regulamento do IOF) sobre mútuos que teriam sido efetuados com as empresas
UNICON – União de Construtoras Ltda., XINGU Sócio-Ambiental Ltda., Kilmarnock
Comercial Ltda., ZAGOPE SGPS, AG Engenharia, Indústria e Comércio Ltda. e AG
Construções e Serviços S/A, contabilizados como Adiantamentos para Futuro
Aumento de Capital (AFAC), conforme discriminado na tabela abaixo:
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.154 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730582/2014-62
12

A autoridade fiscal, no TVF, esclareceu que tais operações consistem em
disponibilização de capital financeiro a outras sociedades, destinado ao aumento
do seu capital social, podendo-se distinguir dois momentos da transação: o do
repasse dos recursos e o da efetivação do aumento de capital (este um evento
futuro e incerto). Detalhando sua natureza, assim complementa:
15. Existem, portanto, duas obrigações: no primeiro momento, o sujeito que
adiantou os recursos é credor de uma dada quantia em dinheiro, enquanto no
momento em que ocorre a operação do aumento de capital, o sujeito que era
credor contrai uma obrigação através da subscrição de ações.
16. Por ocasião da efetivação do aumento de capital, surge, então, uma nova
relação, que é a obrigação do subscritor de integralizar o valor correspondente às
ações adquiridas.
17. Nesta transação, o sujeito ativo da obrigação compromete-se a colocar à
disposição do devedor uma dada quantia em dinheiro, para que faça uso dela até
o momento em que ocorrer o aumento de capital, quando deverá ser restituída
mediante a compensação da dívida assumida no ato da subscrição das ações.
18. O que ocorre, na realidade, é a compensação, segundo a qual se duas pessoas
forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações
extinguem-se, até onde se compensarem.
Com isso, concluiu que o AFAC tem nitidamente a natureza de mútuo, pois não se
trata de troca de dinheiro por ações, mas sim de uma operação em que ocorre a
extinção do mútuo assumido através de compensação, razão pela qual enquadra-
se perfeitamente no conceito de mútuo de que trata o art. 586 do Código Civil.
Persiste sempre a obrigação de restituir o montante emprestado, quer mediante
devolução dos valores adiantados – quando não se concretiza o aumento de
capital - , quer através da compensação, quando os recursos são utilizados para
quitar o valor correspondente às ações adquiridas.
No caso em tela, consta do TVF que a fiscalizada adiantou recursos financeiros às
empresas supracitadas, contabilizados como AFACs, não tendo se concretizado os
respectivos aumentos de capital, do que restaram caracterizadas operações de
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.154 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730582/2014-62
13
mútuo. Saliente-se que a pessoa jurídica não juntou à impugnação documentação
comprobatória da efetivação dos aumentos de capital.
Com relação especificamente à empresa AG Construções e Serviços S/A, houve o
registro de um aumento de capital na conta 12.09.02.00003, em 31/10/2011, no
valor de R$ 12.214.169,52, encerrando a referida conta. No entanto, logo em
seguida, em 03/11/2011, houve redução de capital no valor de R$ 12.907.000,00,
demonstrando tratar-se, na verdade, de mútuo de recursos financeiros travestido
de AFAC.
A impugnante alega de forma geral que “(...) entende que não se pode sustentar,
a menos que as operações tenham sido simuladas (o que não é o caso), que
AFACs sejam tratados como mútuos, pois com eles não se confundem, eis que as
naturezas jurídicas e seus efeitos são diversos”. Contestou o lançamento
argumentando que apenas as operações de empréstimos (mútuos) se sujeitam ao
IOF, e que o AFAC não possui natureza de mútuo, mas sim de antecipação, motivo
pelo qual não é possível a exigibilidade de IOF sobre essas operações.
Não apresentou defesa com respeito aos lançamentos contábeis decorrentes das
operações com a AG Construções e Serviços S/A, acima apontados, nem quanto à
remanescência de saldo final considerável nas contas de AFACs junto às empresas
do grupo empresarial a que pertence.
Cumpre registrar que a legislação tributária pouco tratou dos AFACs, que
correspondem a valores recebidos pela empresa de seus acionistas ou quotistas
destinados a serem utilizados como futuro aporte de capital. Entre as poucas
exceções temos o Ato Declaratório CST no 9/76 e os Pareceres Normativos CST nos
23/81 e 23/83. Considerando que muitas vezes as operações se confundem, é
necessário analisar cada uma delas para saber se estamos diante de um mútuo ou
de um AFAC.
O primeiro dos Pareceres acima citados, no seu item 4 estabelece que “Ocorrendo
a eventualidade de adiantamentos para futuro aumento de capital, qualquer que
seja a forma pelas quais os ingressos tenham sido recebidos - mesmo que sob a
condição para utilização exclusiva em aumento de capital -, esses ingressos
deverão ser mantidos fora do patrimônio líquido, de conformidade com a
legislação que rege a matéria e interpretação que decorre do subitem 4.6 do
Parecer Normativo CST no 133/75 (DO de 24/11/75) e Ato declaratório
(Normativo) CST no 9/76 (DO de 11/6/76), por serem esses adiantamentos
considerados obrigações para com terceiros, podendo ser exigidos pelos titulares
enquanto o aumento de capital não se concretizar.”. Ou seja, ele reconhece que
valores recebidos pela empresa de seus acionistas ou quotistas, ainda que
destinados a aporte futuro de capital, são créditos desses perante à empresa,
podendo ser exigidos a qualquer tempo até que o aumento do capital se
concretize.
O outro Parecer, em seu item 2.1, infere que “Não tem relevância a forma pela
qual o empréstimo se exteriorize; contrato escrito ou verbal, adiantamento de
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.154 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730582/2014-62
14
numerário ou simples lançamento em conta corrente, qualquer feitio que
configurar capital financeiro posto à disposição de outra sociedade sem
remuneração, ou com compensação financeira inferior àquela estipulada na lei,
constitui fundamento para aplicação da norma legal.”.
Ocorre que, evidentemente, a norma infralegal, por si só, não seria suficiente para
decisão do litígio, uma vez que não está apta a incluir, dentre as hipóteses de
incidência do IOF, operação que não se sujeitaria a tal imposto. No entanto, ao
equiparar os AFACs a empréstimos (mútuos), e estes estarem inseridos nas
aludidas hipóteses, conforme previsão legal, há que se discorrer sobre a
fundamentação para a incidência do imposto sobre essas operações.
A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional(CTN),
define o fato gerador do IOF, quanto às operações de crédito, como sendo a
entrega total ou parcial do montante objeto da obrigação ou a sua colocação à
disposição do interessado:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio
e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
O art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, nos limites da autorização constitucional e do
fixado no CTN, estabelece que o fato gerador do IOF é a operação de crédito
correspondente a mútuo de recursos financeiros, o que independe da
formalização de um contrato, quer seja de mútuo, quer seja de conta corrente::
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.
(grifouse)Segundo dispõe o Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que
regulamenta o IOF, a expressão “operações de crédito” compreende as operações
de empréstimo sob qualquer modalidade e mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física:
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.154 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730582/2014-62
15
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no 5.172,
de 1966, art. 63, inciso I).
(...)§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Assim sendo, nas operações objeto da autuação, em que houve a disponibilização
de recursos financeiros para pessoas jurídicas ligadas, contabilizados como AFACs,
e não tendo se concretizado o aumento de capital esperado, está caracterizado o
mútuo pela transferência do domínio de coisa fungível (dinheiro), sendo a
Impugnante sujeito passivo responsável pelo IOF incidente. O Decreto no 6.306,
de 2007, reafirma sua sujeição passiva no art. 5o, inciso III, verbis:
Art. 5o São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro
Nacional:
(...)III - a pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros (Lei no 9.779, de 1999, art. 13, §
2o). (grifou-se)Vê-se que o alvo da lei e do regulamento não é o instrumento pelo
qual se formaliza a operação, mas o negócio jurídico que corresponda a mútuo de
recursos financeiros, que pode ou não estar acobertado por um contrato de
mútuo ou de conta corrente.
Tal entendimento foi corroborado pelo Ato Declaratório SRF no 30, de 24 de
março de 1999, que reforça a legislação sobre a matéria, in verbis:
Art. 1o. O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide
somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro,
disponibilizados sob qualquer forma, e quando o mutuante for pessoa jurídica.
(grifou-se) Confirmando essa linha de raciocínio, cabe trazer à baila o teor da
Solução de Consulta Cosit no 50, de 26/02/2015, a cujo entendimento o julgador
administrativo de 1a instância se vincula, por força do art. 9o da Instrução
Normativa RFB no 1.396/2013. Referida SC foi emitida para dirimir dúvida de
pessoa jurídica consulente, dedicada à administração e participação em outras
pessoas jurídicas, caracterizando-se como “holding pura, ou seja, sem atividades
operacionais e a mercado, que não a gestão de participações societárias em
demais empresas que com ela conformam um grupo econômico”.
A interpretação adotada foi no sentido de que o fato gerador do IOF ocorre nas
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, mesmo
quando realizadas por meio de conta corrente, não importando a relação de
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.154 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730582/2014-62
16
controle ou coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas, conforme se
depreende dos excertos abaixo transcritos:
(...)
Vê-se que, para a incidência do IOF sobre as operações de mútuo, importa apenas
a entrega ou disponibilização do recurso financeiro pela pessoa jurídica mutuante,
sendo irrelevantes aspectos formais mediante os quais a operação se materializa,
bem como a natureza de vinculação entre as partes. Vale lembrar que o mútuo é
espécie do gênero empréstimo. Nesse ponto, o art. 586 do Código Civil de 2002
define que, no mútuo, uma parte cede a outra coisa fungível, tendo a outra parte
a obrigação de restituir igual quantidade de bens do mesmo gênero e qualidade.
Não tendo se efetivado o aumento de capital, remanesce a obrigação de restituir
o montante emprestado, mediante a devolução dos valores adiantados, já que
não ocorreu a compensação, pois os recursos não foram utilizados para quitar o
valor correspondente às ações adquiridas.
Segundo o Manual de Contabilidade Societária - Fipecafi - Ed. 2013, no
recebimento dos recursos adiantados, a empresa deve registrar o ativo recebido,
normalmente disponibilidades, a crédito dessa conta específica "Adiantamento
para Aumento de Capital".
Quando formalizar o aumento de capital, o registro contábil será a baixa (débito)
dessa conta de Adiantamento a crédito do Capital Social.
No caso concreto, a fiscalização descaracterizou as operações de AFACs porque os
valores adiantados, ou não foram convertidos em aumento de capital ou o foram
depois de transcorrido um lapso muito grande de tempo (120 dias a partir do
encerramento do período-base em que se deu o recebimento dos recursos
financeiros, com base no Parecer Normativo CST no 17, de 1984), o que levou ao
entendimento de que se tratavam de operações de crédito (mútuo), sujeitas ao
IOF não apurado e não recolhido.
(...)
Assim, considerando que os valores dos adiantamentos já haviam sido
disponibilizados antes do ano-calendário de 2011 (haja vista a existência de
vultosos saldos devedores no dia 01/01/2011), e que não ficou demonstrado, pela
documentação constante nos autos, que os recursos repassados representavam
realmente um pagamento antecipado para aquisição de ações ou cotas a serem
criadas quando do aumento de capital (o qual não se concretizou), ficou
consignada a operação de crédito, com os contornos de um contrato de mútuo,
do que concluo pela improcedência da impugnação nesse quesito.
Ora o ponto principal da autuação é exatamente que a Recorrente não apresentou
provas de que os valores transferidos supostamente como AFAC foram efetivados como aumento
de capital social das empresas que receberam os valores, por esse motivo devendo ser mantida a
autuação em relação a esse tema.
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.154 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730582/2014-62
17
Das operações tidas como antecipação de dividendos
Mais uma vez a Recorrente somente traz as alegações de que os valores enviados
como antecipação de dividendos não podem ser considerados como mútuo e, portanto, não
sendo passível de cobrança de IOF.
Todavia o pronto principal da autuação e da manutenção pelo acórdão recorrido é
de que a Recorrente não apresentou documentação para demonstrar os valores de lucro e do
respectivo dividendo, como podemos verificar do trecho abaixo do TVF:
FALTA DE COBRANÇA E RECOLHIMENTO DO IOF SOBRE MÚTUOS DE RECURSOS
FINANCEIROS CONTABILIZADOS COMO ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS:
31. A fiscalizada foi intimada a comprovar com documentos que os valores
repassados para a Andrade Gutierrez S/A, contabilizados na conta 11.03.31.00001
– Adiantamento de Dividendos, são efetivamente adiantamento de dividendos,
mas não apresentou tais documentos solicitados pela fiscalização no item 3, do
Termo de Intimação Fiscal no 5, quais sejam: memória de cálculo dos lucros
apurados e distribuídos relativos a balanços intermediários, bem como ao final do
exercício. A distribuição antecipada de dividendos então resta caracterizada como
operação de mútuo de recursos financeiros, até porque a contrapartida do
adiantamento deveria ser a conta de lucros acumulados e não conta do ativo da
empresa.
A Recorrente alega tanto em sede de impugnação quanto em sede do Recurso
Voluntário que não existe legislação para cobrança de IOF sobre adiantamento de dividendos, e
traz como prova que na DIPJ 2012, ano-calendário 2011, existem uma destinação de R$
94.116.000,00 a título de dividendos distribuídos, pagos ou creditados, que segundo a Recorrente
demonstra que os valores de R$ 92.539.433,00 questionados pela fiscalização estariam
demonstrados.
Ora somente a alegação que tais valores estariam incluídos dentro dos valores
apresentados no DIPJ não podem ser aceitos como prova, primeiro por não são valores iguais, e
também não foram apresentadas memórias de cálculo para que demonstra-se que tais valores são
efetivamente de antecipação.
Posto isso utilizo os elementos apresentados pela decisão recorrida e a sua ratio
decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:.
No curso do procedimento fiscal, a Impugnante foi intimada a comprovar com
documentos que os valores repassados para a Andrade Gutierrez S/A, sua
controladora, registrados a débito da conta 11.03.31.00001 – Adiantamento de
Dividendos, eram efetivamente adiantamento de dividendos, mas não apresentou
os documentos solicitados pela fiscalização no item 3 do Termo de Intimação
Fiscal no 5 (fl. 605), nos seguintes termos:
3. Apresentar documentos que comprovem os valores contabilizados na conta
11.03.31.00001 – Adiantamento de Dividendos, no ano de 2011, juntando a
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.154 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730582/2014-62
18
memória de cálculo dos lucros apurados e distribuídos em balanços
intermediários bem como, ao final do exercício.
Em resposta apresentada no dia 12/12/2014 (fls. 608/610), a empresa informou
que não foi possível fazer o levantamento das memórias de cálculo requeridas
para o período de 2011, tendo enviado, contudo, cópia da ata que deliberou
sobre a distribuição dos dividendos (fls. 724/725).
Assim, a autoridade fiscal caracterizou a distribuição antecipada de dividendos
como operação de mútuo de recursos financeiros, até porque a contrapartida do
adiantamento deveria ser a conta de lucros acumulados e não conta do ativo da
empresa.
Em sua peça de defesa, a empresa alegou que não há, na legislação brasileira,
vedação à distribuição antecipada de dividendos, e que o Auto de Infração não
contém a fundamentação para sua tributação.
Acrescentou que, conforme a DIPJ 2012 (fls. 867/870), possuía no início do AC
2011 a quantia de R$ 568.612.205,03 a título de lucros acumulados passíveis de
distribuição, devidamente informados na Ficha 37, linha 40. Disso seria possível
concluir que, ainda que tivesse apurado prejuízo naquele AC (o que não ocorreu),
possuía reservas suficientes para distribuir dividendos a seus controladores em
monta muito superior a R$ 92.539.433,00, valor efetivamente distribuído. Na
Ficha 38 foi informada a destinação do lucro do exercício no valor de R$
94.116.000,00,
composto
dos
dividendos
adiantados
no
AC
2011(R$
92.539.433,00) e da destinação procedida no fechamento do balanço, de acordo
com ata da Assembleia Geral Ordinária (fls. 871/872).
Noutro giro, a Impugnante argumentou que a Andrade Gutierrez S/A, por sua
própria função de Holding, apresenta altos montantes de lucros acumulados, não
havendo razão para que duas empresas com altos lucros, fartamente
capitalizadas, realizassem mútuo entre si. Assim sendo, as quantias alocadas na
conta 11033100001 – Adiantamento de Dividendos teriam a natureza de
pagamento de dividendos, conforme o próprio nome da rubrica indica.
Quanto à segunda coluna da tabela abaixo, extraída do TVF e que diz respeito à
apuração do IOF pela Fiscalização, informou que não tem conhecimento da
origem de tais valores, os quais considera como erro material:
(...)
Com vistas a esclarecer os lançamentos contábeis relativos ao adiantamento de
dividendos, informou que creditava a conta Caixa, debitando a conta
11033100001 – Adiantamento de Dividendos. Posteriormente, a mesma conta do
ativo(11033100001) recebia um crédito do mesmo valor, em contrapartida do
débito no Patrimônio Líquido, tal qual refletido na Ficha 38 da DIPJ (ou seja, o
débito se dava no lucro passível de distribuição à controladora):
(...)
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.154 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730582/2014-62
19
Com isso, pretendeu demonstrar que os dividendos distribuídos se referem à
destinação de lucros do próprio AC 2011, sendo essa a essência da operação.
Arrematou afirmando que lançamentos contábeis não podem se sobrepor à
essência do fato, sob pena de modificar a realidade fática e a verdade material.
Procede a alegação da Impugnante no sentido de que a legislação pátria não veda
a distribuição antecipada de lucros. Contudo, conforme se depreende do art. 204
da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, a possibilidade de distribuir lucros
aos sócios ou acionistas mesmo antes do encerramento do exercício social,
conhecidos na legislação societária como dividendos intermediários, está
condicionada à existência de previsão contratual ou estatutária para que sejam
declarados dividendos intermediários e levantados balanços intermediários,
semestrais ou em períodos menores, in verbis:
Dividendos Intermediários Art. 204. A companhia que, por força de lei ou de
disposição estatutária, levantar balanço semestral, poderá declarar, por
deliberação dos órgãos de administração, se autorizados pelo estatuto, dividendo
à conta do lucro apurado nesse balanço.
§ 1o A companhia poderá, nos termos de disposição estatutária, levantar balanço
e distribuir dividendos em períodos menores, desde que o total dos dividendos
pagos em cada semestre do exercício social não exceda o montante das reservas
de capital de que trata o § 1o do artigo 182.
§ 2o O estatuto poderá autorizar os órgãos de administração a declarar dividendos
intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes
no último balanço anual ou semestral. (grifou-se)No caso concreto, conforme
observado pela autoridade autuante, constatase que, apesar da previsão
constante no art. 15 do Estatuto Social da companhia, não ocorreu o
atendimento, pela pessoa jurídica, das condições legais que possibilitariam a
distribuição antecipada de lucros à acionista majoritária, Andrade Gutierrez S/A.
Isto porque, a despeito da intimação para apresentar documentos que
comprovassem
os
valores
contabilizados
na
conta
11.03.31.00001
–
Adiantamento de Dividendos (conforme item 3 do Termo de Intimação fiscal no 5,
supratranscrito), a Impugnante respondeu que não foi possível fazer o
levantamento da documentação requerida para o período de 2011 (memórias de
cálculo, balanços intermediários).
Embora o interessado alegue a inexistência de fundamentação legal para
tributação de antecipação de dividendos e a não ocorrência do fato gerador do
IOF, tal argumento não pode prevalecer. As operações de antecipação de
dividendos configuram efetivamente operações de crédito, sujeitas ao IOF,
enquadrando-se no conceito de mútuo de recursos financeiros, em virtude da
antecipação de um fluxo financeiro futuro de dividendos do qual a acionista seria
credora.
Assim sendo, ainda que tivessem sido satisfeitas todas as condições determinadas
pela legislação societária para a distribuição antecipada de dividendos, entendo
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.154 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730582/2014-62
20
acertada a conclusão da autoridade fiscal no sentido de que a disponibilização de
recursos à Andrade Gutierrez S/A configura operação de crédito para fins de
incidência do IOF. De fato, conforme já explicitado neste Voto, o art. 13 da Lei n°
9.779, de 1999 prescreve que as operações de crédito alcançam o mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas.
E a figura do mútuo não deve ser tomada em termos restritos, já que, segundo o
art. 7°, § 13, do Decreto no 6.306, de 2007, também são consideradas operações
de crédito nessa modalidade aquelas que, pela sua natureza, importem colocação
ou entrega de recursos à disposição de terceiros, quando decorrentes de registros
ou lançamentos contábeis ou sem classificação específica. O próprio art. 3o, § 3o,
já reproduzido, explicita o amplo espectro abrangido pela expressão “operações
de crédito”.
O fato de ter a Assembléia Geral realizada em 30/04/2012 aprovado a distribuição
de dividendos no valor de R$ 94.116.000,00, informado na Ficha 38 da DIPJ, não
exclui a natureza de operação de crédito da antecipação desses valores.
De acordo com os dispositivos legais acima transcritos, corroborados pelo Ato
Declaratório SRF no 30, de 1999, e pela Solução de Consulta Cosit no 50, de 2015,
não há qualquer exceção para operação de crédito efetuada entre empresas de
um mesmo grupo empresarial, de modo que o IOF é exigível mesmo nessas
circunstâncias.
Assim, diante das razões expostas anteriormente, conclui-se que os valores
antecipados pela Impugnante à sua acionista majoritária caracterizam-se como
mútuo de recursos financeiros entre ambas e, portanto, não devem ser excluídos
da base de cálculo do IOF.
Devido a mais uma vez a Recorrente não apresentar nenhuma nova documentação
que comprove a efetiva base desses valores não verifico motivo para reformar a decisão nesse
ponto específico.
Da conclusão
Diante do exposto voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 1139
DF CARF MF
Original